Tribunal: TJMT
Processo: 1029065-05.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029065-05.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BONIFACIO BENTO DO NASCIMENTO - CPF: 767.301.741-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JENNYFER BIANKY DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 075.341.051-61 (EMBARGANTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), BONIFACIO BENTO DO NASCIMENTO - CPF: 767.301.741-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1029065-05.2021.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Jennyfer Bianky de Souza Nascimento

Embargado:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Jennyfer Bianky de Souza Nascimento

em face do v. acórdão proferido no embargos de declaração no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante aponta contradição no acórdão, discorrendo que a despeito de inexistir restrição de seu nome, logrou demonstrar que tentou diversas vezes a solução administrativa, restando caracterizado o dano moral. Pugna p

O embargado apresentou manifestação (id. 187850672), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de contradição, mencionando, em síntese, que restou demonstrado o ato ilícito perpetrado pelo banco apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,

quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em

cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
.” (id. 185850167)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado o entendimento perfilhado por esta Câmara, em consonância com o c. Superior Tribunal, ao passo que não se incumbiu a embargante de demonstrar o efetivo prejuízo.

Diante disso, foi reconhecida a ilegitimidade da endossante/embargante para propor embargos de terceiro, mormente diante da ausência de comprovação de cancelamento do endosso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023